Tribunal: TJES
Processo: 5001030-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001030-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. A atualização do débito fiscal deverá atender à legislação específica da municipalidade, no tocante à correção monetária e aos juros de mora.

3. Aplica-se a correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data de publicação do acórdão embargado que manteve o valor da multa reduzida, porquanto a partir deste momento foi liquidado o débito em valor atual. Os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que a instituição bancária foi constituída em mora, ou seja, no termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, como estabelece a legislação municipal.

4. O acórdão embargado traduz-se em uma decisão tomada em julgamento colegiado. Por esse motivo, é possível aferir dos votos vencedores por ocasião do julgamento, que os honorários advocatícios recursais foram majorados em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

5. Recurso da municipalidade parcialmente provido. Recurso da instituição bancária desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória e negar acolhimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001030-84.2018.8.08.0024

RELATOR
DESIGNADO
: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO : BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e negou provimento à apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, reformando em parte a sentença apenas para reconhecer a isenção do ente público ao pagamento das custas a que alude o art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80.

O primeiro Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois (i) não se manifestou sobre a violação ao art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97, para determinar que a aplicação da atualização monetária e dos juros de mora se dê nos estritos termos das normas, e (ii) não se pronunciou sobre a condenação do Embargado nos honorários advocatícios recursais (ID 4680584).

O segundo Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária (ID 4688077).

Em contraditório recursal, as partes pedem o desprovimento dos recursos (ID 5700991 e 5714125).

Os autos foram a mim redistribuídos, por figurar como relator designado para o acórdão embargado.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Na presente situação, de fato, houve omissão do acórdão embargado a respeito da atualização do valor da multa administrativa, com base no disposto no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, como manifestado pelo primeiro Embargante.

A demanda versa sobre crédito da Fazenda Pública Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, de modo que se revela aplicável a legislação específica do ente federado.

A Lei Municipal n.º 5.248/2000 e a Lei Municipal n.º 4.452/1997, preveem, respectivamente, os critérios de incidência de correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis aos créditos tributários da Fazenda Pública Municipal,
in verbis
:

“Art. 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.” (destaquei)

“Art. 4º – Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa,
incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação
.” (destaquei)

Assim, mantenho a correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data de publicação do acórdão embargado que manteve o valor da multa reduzida, porquanto a partir deste momento foi liquidado o débito em valor atual.

De outro lado, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que o segundo Embargante foi constituído em mora, ou seja, no termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito.

Via de consequência, não procede a argumentação do segundo Embargante, no sentido de que há contradição no acórdão embargado, porque procedeu às devidas atualizações da multa administrativa.

Como visto anteriormente, a atualização do débito fiscal deverá atender à legislação específica da municipalidade, no tocante à correção monetária e aos juros de mora.

Por fim, também não merece guarida a alegação do primeiro Embargante quanto à omissão na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal.

O acórdão embargado traduz-se em uma decisão tomada em julgamento colegiado. Por esse motivo, é possível aferir dos votos vencedores por ocasião do julgamento, que os honorários advocatícios recursais foram majorados em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser arcado pelo segundo Embargante (ID 3702196).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO aos embargos de declaração
opostos pelo Município de Vitória, atribuindo-lhes efeitos infringentes, apenas no que se referem aos termos da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa administrativa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5001030-84.2018.8.08.0024_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)